Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. VERIFICADOS. CORREÇÃO.
1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material.
2. A existência de erro material na ementa do acórdão e a verificação da ausência de modificação do critério utilizado para o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e em observância ao Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, ensejam o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração providos.